Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. NOVAÇÃO CONTRATUAL. AGENTE FINANCIADOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE JUROS DE OBRA DURANTE A MORA DA CONSTRUTORA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para, in verbis: “a) DECLARAR a nulidade da cláusula oitava alínea “a” do Contrato de Promessa de Compra e venda do Imóvel em Construção, com fulcro no art. 51, I e IV do CDC. b) CONDENAR a parte requerida a pagar ao autor o valor total de R$ 6.564,71 (seis mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), referente aos lucros cessantes, correspondente ao atraso de 9 meses e 2 dias na entrega do empreendimento, acrescidos de juros legais e correção monetária a contar da data da citação. c) CONDENO a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 5.260,12 (cinco mil duzentos e sessenta reais e doze centavos), à guisa de reparação do prejuízo com pagamento de juros de obra.”
2. Sustenta o recorrente, em síntese, novação da obrigação, ausência de atraso na entrega das chaves, impossibilidade de reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes ou restituição dos valores pagos a título de juros de obra.
3. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor.
4. Segundo as provas dos autos, as partes celebraram, em 19/05/2012, promessa de compra e venda de unidade autônoma adquirida na planta, cuja previsão, conforme item a, da cláusula 8o, seria “no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de assinatura do contrato de financiamento entre o promissário comprador e a Caixa Econômica Federal admitida a tolerância de 120(cento e vinte) dias” (ID 19443546, pág.6), com a tolerância de 180 dias, prevista no parágrafo 1o, cláusula 10a (ID 19443546, pág.7). Em seguida, em 12/09/2014, as partes, juntamente com a Caixa Econômica Federal, celebraram novo instrumento particular de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações, no âmbito do Programa de Crédito do FGTS e do Programa Minha Casa Minha Vida (ID 19443552), com conclusão da obra prevista para o prazo de 25 meses (itens B.8.2. e 12). Restou demonstrada, ainda, a entrega das chaves do imóvel na data de 10/03/2017 (ID 19443550).
5. “É dizer, então, que o negócio jurídico não se aperfeiçoou até que celebrado o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, providência que cabia à autora/consumidora.” (acórdão no 1168109, Relator Juiz Asiel Henrique De Sousa)
6. Assim, impõe-se reconhecer como termo inicial para entrega do imóvel a data de celebração do contrato com a Caixa Econômica Federal, em 12/09/2014. Contados 25 meses, estes findaram-se em 12/10/2016. Posto que as chaves foram entregues em 10/03/2017, observa-se o decurso de 4 meses e 27 dias de descumprimento (mora) dessa obrigação contratual.
7. No tocante ao pedido de indenização por lucros cessantes, a entrega do bem após o decurso do prazo contratual priva o consumidor da obtenção de rendimentos decorrentes da utilização da sua propriedade. Assim, tendo em vista a não comprovação de fortuito externo, força maior ou de culpa exclusiva da consumidora, deverá a construtora compor os danos materiais suportado pela autora.
8. Com efeito, configurada a mora da demandada durante o período de 13/10/2016 a 09/03/2017, cabe à ré o pagamento dos valores a título de lucros cessantes.
9. Em relação ao alegado desembolso de juros de obra, é legítima a sua atribuição ao adquirente de imóvel (EREsp n. 670.117/PB), devendo a construtora ser responsável pela indenização de tal pagamento nos casos de atraso na entrega do imóvel.
10. As Turmas Recursais deste Tribunal têm adotado o entendimento de que deve ser demonstrado pelo consumidor, para fins de indenização por pagamento em razão da demora na entrega do bem, o efetivo adimplemento desses juros, além da comprovação de sua inexigibilidade.
11. As provas dos autos demonstram a cobrança e o pagamento de juros, sem a amortização da dívida, desde o início do financiamento até 12/11/2016 (ID 19443557, pag. 2). Tendo em conta a mora da construtora no período 13/10/2016 a 09/03/2017, faz jus a recorrida ao recebimento dos valores desembolsados a título de juros de obra entre 13/10/2016 a 12/112016.
12. Destarte, a sentença merece ser parcialmente reformada apenas para limitar a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes referente ao período de 13/10/2016 a 09/03/2017 e, no que tange aos juros de obra, ao período de 13/10/2016 a 12/11/2016.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item 12.
14. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.